Tribunal: TJSP
Processo: 2238639-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Execução de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer determinada em decisão liminar de antecipação da tutela confirmada em sentença – Irresignação contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação dos executados, reduzindo os dias contabilizados para cálculo da multa diária – Intimação para cumprimento de obrigação de fazer deve

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Execução de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer determinada em decisão liminar de antecipação da tutela confirmada em sentença – Irresignação contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação dos executados, reduzindo os dias contabilizados para cálculo da multa diária – Intimação para cumprimento de obrigação de fazer deve ser feita pessoalmente – Aplicabilidade da Súmula 140 do c. STJ – Contagem do prazo para cumprimento de obrigação de fazer é de natureza processual de modo que se dá apenas em dias úteis – Inteligência do art. 219 do CPC – Precedentes do c. STJ – Cumprimento da obrigação de fazer comprovada nos autos ainda dentro do prazo estipulado. Recurso desprovido.